Tribunal: STF
Processo: RE 210048
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
REAJUSTE DE VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL - URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%) - PLANO VERÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIRO - RE CONHECIDO E PROVIDO.
- O reajuste de vencimentos e salários decorrente da incidência da URP de fevereiro/89 (26,05%) tornou-se insubsistente em face do Plano VERÃO (Lei nº 7.730/89), o qual - porque editado em momento oportuno (antes, portanto que se caracterizasse qualquer hipótese de direito adquirido) - gerou, sem qualquer ofensa à cláusula de tutela inscrita no art. 5º, XXXVI, da Constituição, a válida extinção da base normativa que dava suporte à correção dos valores remuneratórios devidos aos servidores públicos e aos trabalhadores em geral. Precedente do STF (Pleno).